Tribunal: TJSP
Processo: 1000830-30.2016.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada – prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada – recurso que não se presta como mero prequestionador para o acesso aos recursos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada – prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada – recurso que não se presta como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos – embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000830-30.2016.8.26.0020/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARCELO EVARISTO DE PAULA, é embargado FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL
1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000830-30.2016.8.26.0020/50000 - Voto 25380
2
VOTO No: 25380
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1000830-30.2016.8.26.0020/50000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: ALBERTO GIBIN VILLELA
EMBARGANTE: MARCELO EVARISTO DE PAULA
EMBARGADO:
FUNDO
DE
INVESTIMENTOS
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por
unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação
interposto pelo embargante
inexistência de obscuridade,
contradição ou omissão na decisão colegiada prequestionamento
não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva
tida por violada
recurso que não se presta como mero
prequestionador para o acesso aos recursos extremos embargos
conhecidos e rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao
acórdão de fls. 456/464 pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao
recurso interposto pelo embargante.
O embargante alegou que o v. acórdão padece de contradição e
de omissão. Alegou que para caracterização da lide temerária, nos termos dos artigos
80 e 81 do CPC, exige-se a presença dos elementos subjetivo e objetivo dano
processual e dolo ou culpa grave. Ausentes tais elementos, bem como a prova do
prejuízo suportado pela parte adversa, não há que se falar em litigância de má fé. Não
alterou a verdade dos fatos. Não tinha conhecimento da cessão de crédito. Apenas
agiu no exercício regular do direito. Pelo que expôs, prequestionou a matéria e pediu
o provimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso tempestivo.
É a síntese necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000830-30.2016.8.26.0020/50000 - Voto 25380
3
Os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Com efeito, o recurso destacado tem por objetivo aclarar a
decisão omissa, obscura ou contraditória, ou ainda corrigir erros materiais, conforme
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. É possível conferir-se efeito
modificativo ou infringente, desde que a alteração do julgamento decorra da correção
daqueles citados defeitos.
No entanto, isso é afeito ao âmago do julgado e ocorre quando
os argumentos da decisão, se inconsistentes, não possibilitam a compreensão do
resultado final do julgamento.
No caso em tela, tem-se que o acórdão atacado enfrentou de
forma escorreita as matérias trazidas à apreciação em segundo grau.
As propaladas contradição e omissão do julgado não existem.
São pura e simplesmente frutos da insurgência externada contra os fundamentos que
alicerçaram o acórdão recorrido. Nada além disso.
O acórdão não padece das ditas contradição e omissão. O
embargante se insurge especificamente quanto ao tópico do recurso referente à
condenação nas penas da litigância de má-fé. A respeito, no acórdão embargado ficou
assim consignado: “o apelante também se insurge contra a condenação no
pagamento das penas da litigância de má-fé. As hipóteses de litigância de má-fé
estão previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, que assim estabelece: 'Art.
80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa
contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência
injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em
qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente
infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.' No
caso dos autos, a litigância de má-fé foi reconhecida com base no inciso II acima
transcrito. O apelante alegou na inicial que 'nunca teve relação jurídica com a
empresa Ré' (fls. 04). Afirmou que 'nunca recebeu qualquer comunicado o que
prescreve o parágrafo 2o, do art. 43, do Código de Defesa do Consumidor, que
obriga a notificação por escrito do consumidor, suposto inadimplente, antes do
apontamento' (fls. 06). Não obstante, os documentos apresentados demonstraram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000830-30.2016.8.26.0020/50000 - Voto 25380
4
que o valor apontado era referente a débito existente com a empresa cedente e que
houve notificação da cessão e do apontamento. Sem demonstração de qualquer
pagamento, o apelante insistiu, em réplica, que o apelado não comprovou a
existência do débito. Em vista disso, era mesmo caso de aplicação da sanção
prevista no artigo 81 do CPC, de seguinte redação: 'Art. 81. De ofício ou a
requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser
superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a
indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os
honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. 1o Quando forem 2
(dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu
respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar
a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa
poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. § 3o O valor da
indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado
por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos.' Verifica-se que
o dispositivo prevê duas hipóteses de sanção pecuniária àquele que deduzir
pretensão de má-fé: multa não excedente a 10% do valor da causa e indenização à
parte contrária dos prejuízos sofridos. A multa é aplicável de ofício, conforme
estabelecido no caput do dispositivo. Quanto à indenização, o meu entendimento
pessoal é de que ela depende de prova dos prejuízos sofridos pela parte contrária.
Não obstante, o STJ1, pacificou o entendimento em sentido contrário, pelo que a
sentença merece ser prestigiada também nesse aspecto. Considerado que o valor da
causa foi fixado em R$ 16.327,81, mantém-se o patamar da indenização de 20%
sobre a referida base de cálculo porque não se mostra abusivo. O corolário é a
manutenção integral da sentença.”
Da leitura do trecho transcrito do acórdão fica claro que o
embargante alterou a verdade dos fatos ou seja, obrou com dolo. De resto, não há
necessidade de prova de dano processual. Tão-só pela conduta de litigância de má-fé,
é presumido o dano do contrário.
Em verdade, as alegações expendidas pelo embargante no
presente caso retratam apenas a irresignação acerca da forma como foi decidida a
1 EResp no 1133262/ES, Corte Especial do STJ, Min. Rel. Luís Felipe Salomão, j. 03/06/2015, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000830-30.2016.8.26.0020/50000 - Voto 25380
5
questão, quando do julgamento da apelação.
Em outras palavras, a pretensão é de alteração do julgado, por
discordância em face da tese adotada, o que não se pode admitir. Para modificação do
julgado, o embargante deve se valer da via adequada, que não é a dos embargos de
declaração.
O embargante também busca se utilizar do referido recurso
como mero prequestionador da matéria nele ventilada, a fim de servir ao manuseio de
recursos às instâncias superiores.
Não se obriga o magistrado a citar os dispositivos de lei que
tenham orientado o seu convencimento. Basta que haja correlação do fundamento
jurídico adotado com a correspondente base legal.
O prequestionamento expresso nada mais é do que a clara
manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por isso, repisando o
que já foi sustentado acima, é desnecessária a citação de toda a legislação correlata à
matéria para manejar os recursos extremos.
Nesse sentido, já se manifestou o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os
embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).
Como corolário, os embargos de declaração opostos são
conhecidos e rejeitados.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator